Tribunal: TJPA
Processo: 0009636-57.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009636-57.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPUTAÇÃO OBJETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 306 DO CTB. PROCEDÊNCIA.
EX OFÍCIO
DECLARADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, além de suspensão da habilitação e prestação pecuniária à família da vítima.

2.

Defesa sustentou culpa exclusiva da vítima pelo evento, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação do tipo penal e readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve culpa exclusiva da vítima a afastar o nexo causal e, em consequência, desclassificar a conduta para o art. 306 do CTB, com eventual reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado nos autos que a vítima avançou a via preferencial, o que se apresenta como causa determinante do resultado, afasta-se o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento morte.

5. Reconhecimento de que o réu conduzia sob influência de álcool, sem que isso tenha sido a causa determinante do resultado fatal, ensejando a desclassificação para o crime previsto no art. 306 do CTB.

6. Considerando a pena fixada e os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia em 09/08/2019 e sentença em 05/10/2023), reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, do Código Penal, com efeitos a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

"Tese de julgamento: 1. O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte pode ser afastado quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente. 2. Caracterizada a condução de veículo sob efeito de álcool, sem relação de causalidade com o resultado, impõe-se a desclassificação para o art. 306 do CTB. 3. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302, § 3º, e 306; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 268.388/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05.08.2014; STJ, AgRg no REsp 1.603.007/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.06.2016.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, por
maioria
de votos,
EM CONHECER O RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, DESCLASSIFICANDO- SE PARA O CRIME DO ART. 306 DO CTB,
reconhecendo-se a prescrição retroativa e extinguindo a punibilidade do réu, nos termos do VOTO-DIVERGENTE do Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
MARCO ANTONIO SOARES RAPOSO
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Belém, pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 17700374), impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da suspensão da habilitação por igual período
e pagamento de prestação pecuniária, à família da vítima, no valor da fiança arbitrada
(ID 1770554).

A defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de que não concorreu para o evento delituoso, sustentando culpa exclusiva da vítima; aplicação da teoria da imputação objetiva; e o afastamento da qualificadora prevista no art. 302, § 3º, do CTB. Subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 19387179).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 19574714).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO VENCIDO: Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA:

“DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DOS FATOS

Narra a denúncia (ID 17700374):

(...) Consta nos autos que, no dia 28/04/2018, por volta das 07:00 horas, na Av. José Bonifácio, em frente ao Supermercado Formosa, Bairro do Marco, Belém/Pa, o acusado MARCO ANTÔNIO SOARES RAPOSO, após ter ingerido bebida alcoólica, na condução do veículo tipo caminhonete, marca/modelo FORD RANGER XLS CD 4ª22C, cor Branca, placa QKI-2915, colidiu frontalmente, com a motocicleta, conduzida pela vítima FÁBIO ANDERSON CASTRO COELHO, que faleceu no local do acidente.

No referido dia, a vítima conduzia a motocicleta, marca DAFRA RIVA 150, cor VERMELHA, placa QDC-5679, no sentido normal da via, saindo da Passagem Boaventura da Silva, quando acessou a Avenida José Bonifácio, foi surpreendida, pelo veículo conduzido pelo acusado que, vinha em alta velocidade, em “zigue zague’ e atingiu frontalmente, a motocicleta, pilotada pela vítima Fabio Anderson Castro Coelho.

Com o impacto, a vítima foi arremessada, sobre o asfalto da faixa central da avenida, distante aproximadamente 20 metros de sua motocicleta, onde ficou caído na margem direita da via, onde haviam alguns veículos estacionados. O corpo da vítima, ao ser lançado, impactou com os veículos que, estavam estacionados na via.

Em decorrência da colisão, a vítima morreu no local do crime e apresentou múltiplas escoriações e contusões tipo arrasto, distribuídas nas regiões frontal, oral a direita, braços e antebraços, lombares, coxas e membros superiores, além de fratura no antebraço direito e tornozelo esquerdo, fratura no maxilar direito e esquerdo e da mandíbula, extensa ferida contusa, na região anterior do pescoço medindo 20 centímetros de extensão, conforme LAUDO N° 2018.01.001346- TAN (fls.183).

O Apelante permaneceu dentro de seu veículo, até a chegada de agentes da SEMOB e posteriormente dos policiais militares e civis que, ao vistoriarem os veículos envolvidos, na colisão, encontraram no veículo do denunciado, uma garrafa de whisky.

O acusado foi encaminhado à Barreira da Polícia Rodoviária Federal, onde por volta das 10:49 horas e foi submetido ao Teste do Etilômetro (fls.34/35) que, atestou 0,40 miligramas de álcool, por litro de ar alveolar.

O Acusado, recusou-se a realizar a Perícia de Dosagem Alcoólica, mediante punção venosa, consoante Termo de Recusa (fl. 37). Perante a Autoridade Policial o acusado confessou a autoria do delito e disse ter ingerido bebida alcóolica, antes de conduzir o veículo automotor (fl. 20).

DA AUSÊNCIA DE CULPA. DO RESPEITO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

A defesa postulou pela absolvição do apelante, pois a conduta do mesmo não teria dado causa para o resultado da imprudência, tampouco deixou de observar o dever objetivo de cuidado. Assim, que não existe culpa na conduta do apelante.

Anoto, que as alegações defensivas não merecem guarida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame pericial realizado no apelante (ID 17700284, fl. 07), por meio de etilômetro/bafômetro, comprovou seu estado de embriaguez no momento do acidente, pois apresentava 0,40 mg/l de álcool no sangue, às 10h49 e, em caráter de repetição, 0,30 mg/l ás 11h08, fato corroborado por testemunhos de agentes de segurança que atenderam a ocorrência e verificaram sua conduta imprudente.

Ademais, em sede de interrogatório judicial, o apelante admitiu que antes de dirigir sua caminhonete havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior ao fato, muito embora tenha dito que teria dormido na casa de um amigo para aguardar passar o efeito da bebida. Disse ainda que ao se deslocar para sua residência não teria visualizado a vítima na condução da motocicleta, uma vez que o local é movimentado e existia uma carreta na sua área de visão. Além do mais, relatou que a vítima não parou a motocicleta, bem como tentou frear, mas a frenagem do seu carro é distinta dos demais automóveis. Relatou que não estava observando a velocidade do veículo no momento da subida e disse não saber como as garrafas de whisky foram parar no interior do seu veículo (ID 17700530 a 17700537).

Segundo aponta o doutrinador Guilherme Nucci, Código Penal Comentado .21.ed. – Rio de Janeiro – Forense, 2021, pag.1052:

“A embriaguez ao volante agrava o grau de responsabilidade da conduta culposa, pois o condutor, ao ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de veículo automotor aumenta significativamente o risco de causar acidentes, sendo plenamente cabível a responsabilização penal em caso de resultado lesivo”.

A jurisprudência, por sua vez, é firme no sentido de que a ingestão de álcool associada à condução de veículo automotor configura violação ao dever objetivo de cuidado, afastando a tese de ausência de culpa.

Sobre o tema, o STJ assim já se manifestou:

A condução de veículo automotor sob a influência de álcool configura imprudência grave e caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado, justificando a condenação pelo crime de homicídio culposo no trânsito." (STJ, AgRg no REsp 1.918.714/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022).

No tocante a tese defensiva, ainda que eventual culpa concorrente da vítima tenha ocorrido - como alegado avanço de preferencial de teor alcoólico constatado - tais circunstâncias não afastam a responsabilidade penal do apelante, cuja conduta foi determinante para o resultado letal.

Como consagrado na jurisprudência, nos crimes culposos no trânsito, culpa concorrente da vítima não elide a imputação penal do agente.

“Nos crimes culposos, a existência de concausas preexistentes, concomitantes ou supervenientes à conduta do agente não exclui a sua responsabilidade vivo desde que esta e quem é contribuído de forma eficaz para o resultado” (CAPEZ,Fernando. Curso de Direito Penal. Ed. São Paulo. Saravia,2021, p.396).

“A culpa exclusiva da vítima, quando efetivamente comprovada, pode excluir o nexo de causalidade e por conseguinte a responsabilidade penal. No entanto, a culpa concorrente apenas poderá ser considerada para fins de dosimetria da pena, e não como causa de exclusão da licitude ou da culpabilidade”. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte Geral. 24.ed.-Saraiva, 2020, pag.535).

De modo que, para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, necessário seria que ficasse demonstrado, de forma inequívoca, que o evento danoso decorreu unicamente da conduta do ofendido, o que não ocorre no presente caso. De igual forma, segue entendimento do STJ a respeito da matéria:

"A alegação de culpa exclusiva da vítima em crimes de trânsito deve ser demonstrada de forma cabal, não sendo suficiente a mera alegação da defesa para afastar a responsabilidade do condutor." (STJ, AgRg no AREsp 1.493.192/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 12.02.2020).

Outrossim, foi realizado perícia de local de crime, cujo laudo nº 2018.01.000398-CCV, na parte de interesse (ID 17700293 a 17700295), comprova o excesso de velocidade em que se encontrava o veículo dirigido pelo apelante no momento do acidente:

- (...) os Peritos inferem que a cena não deixava dúvidas que a velocidade que a Ranger empreendia não permitiu que o motorista impedisse a colisão;

- (...) os Peritos inferem que esse automóvel se encontrava em velocidade acima do permitido em via urbana que é de 60km/h; (destaquei)

Portanto, a tese de culpa exclusiva da vítima é incompatível com o conjunto probatório, pois comprovado pela prova testemunhal e documental, que o apelante dirigia seu veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade, colidindo com a motocicleta da vítima, conforme apontam os laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo.

DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA

A defesa sustenta que a vítima teria assumido o risco da própria morte, razão pela qual pleiteia a absolvição com base na teoria da imputação objetiva.

Entretanto, essa tese não se sustenta, pois o crime previsto no art. 302 do CTB não exige dolo, mas sim violação ao dever de cuidado, o que ocorreu no caso concreto.

No campo doutrinário, Cleber Masson ensina que "o crime culposo se caracteriza pela inobservância do dever objetivo de cuidado, que resulta em um resultado previsível e evitável". Assim, a conduta do apelante, ao conduzir um veículo automotor sob o efeito de álcool, reflete a imprudência tipificada no art. 302 do CTB.

A jurisprudência é pacífica ao rejeitar a aplicação da teoria da imputação objetiva em delitos culposos de trânsito, vejamos:

Nos crimes culposos de trânsito, a teoria da imputação objetiva não pode ser utilizada para excluir a responsabilidade do agente quando demonstrado o nexo causal entre a conduta imprudente do condutor e o resultado danoso. (STJ, HC 640.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 12.04.2021). No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima. (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)" (AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

Portanto, os crimes de trânsito devem ser analisados sob a ótica da responsabilidade objetiva, devendo sempre o agente observar o dever de cautela.

Assim, ao ingerir bebida alcoólica e conduzir veículo em alta velocidade, o apelante violou diretamente esse dever, justificando a manutenção de sua condenação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 302, §3º, DO CTB

O §3º do art. 302 do CTB qualifica o homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o agente está sob a influência de álcool ou substância psicoativa.

Rogério Greco ensina que "a embriaguez ao volante, quando causa danos a terceiro, constitui circunstância agravante, pois revela um desrespeito consciente às regras de trânsito e à segurança viária".

Tal entendimento corrobora a manutenção da qualificadora prevista no §3º do art. 302 do CTB, pois prevê uma punição mais severa para aqueles que, dirigindo sob a influência de álcool ou substância psicoativa, venham a causar a morte de terceiro.

Esse agravamento da pena objetiva desencorajar a prática de condutas perigosas no trânsito e proteger a coletividade.

No caso, restou comprovado nos autos que o apelante ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, tanto pela prova pericial, por meio de etilômetro/bafômetro, que comprovou seu estado de embriaguez no momento do acidente, pois, como já demonstrado, o resultado para o exame apresentava 0,40 mg/l de álcool no sangue, como também através da prova testemunhal coletada durante a instrução criminal, a ponto de justificar a incidência da qualificadora.

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido, conforme jugado do HC 598.051/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021.

No mesmo sentido a Suprema Corte assim e manifestou:

"A incidência da qualificadora do art. 302, §3º, do CTB prescinde da comprovação de alteração psicomotora, bastando a constatação da embriaguez do condutor por teste de alcoolemia." (STF, HC 186.777/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021).

De modo que o afastamento da qualificadora pela embriaguez também não merece prosperar, pois o laudo do etilômetro e as análises laboratoriais indicam presença significativa de álcool no organismo do apelante, tornando inequívoca sua influência etílica no evento delituoso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A tese recursal não merece prosperar. Explico.

Conforme se extrai dos autos, a pena foi fixada em consonância com os princípios e critérios norteadores previstos no art. 59 do Código Penal, tendo o juízo a quo observado com precisão técnica os elementos concretos constantes nos autos, dentro dos parâmetros legais.

Ressalta-se que, no caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que, por si só, denota juízo favorável ao réu no tocante à análise das circunstâncias judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há falar em nulidade ou omissão da sentença por ausência de fundamentação quanto ao art. 59 do Código Penal, salvo se a reprimenda extrapolar o mínimo legal sem motivação idônea, o que, repise-se, não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido:

É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, não há obrigatoriedade de análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, salvo se houver majoração." (STJ, HC 684.206/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

No caso sob exame, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da qualificadora prevista no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que agravou a resposta penal do agente. No entanto, mesmo diante da gravidade objetiva da conduta, especialmente diante da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor com causa de aumento de pena, o juízo sentenciante exerceu comedidamente seu poder discricionário vinculante, optando por fixar a pena-base no patamar mínimo cominado ao tipo penal, o que evidencia um juízo de ponderação favorável ao acusado.

A argumentação defensiva de que o magistrado de origem teria "deixado de vislumbrar" circunstâncias favoráveis previstas no art. 59 do CP não se sustenta, porquanto, ao não exasperar a pena-base, o juízo de origem reconheceu a neutralidade das circunstâncias, refletidas na escolha do mínimo legal como ponto de partida da pena.

A pena, portanto, foi imposta de forma proporcional, razoável e dentro dos limites legais, sem qualquer vício ou ilegalidade. A pretensão de redução da reprimenda sob o argumento de ausência de análise mais detida das circunstâncias judiciais não encontra respaldo, na medida em que tal detalhamento é exigível apenas nos casos em que a pena-base ultrapassa o mínimo legal cominado ao tipo penal.

Assim sendo, não se vislumbra qualquer vício na sentença no que tange à dosimetria da pena, motivo pelo qual não há que se falar em reforma do julgado neste ponto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente aplicada, nos termos do art. 312-A do CTB, sendo suficiente para atender ao caráter repressivo e pedagógico da sanção.

Quanto a suspensão da habilitação, encontra amparo no art. 293 do CTB, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, como dito, não há motivo para redução ou modificação da pena imposta.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas nego provimento, mantendo integra a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator.”

VOTO-DIVERGENTE VENCEDOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR:

Na assentada de julgamento, o eminente Relator proferiu voto negando provimento ao apelo e mantendo a condenação do apelante, razão pela qual pedi vênia para divergir pelos seguintes fundamentos:

É bastante relevante a questão do nexo causal, na medida em que ele representa aquilo que deu causa. Se afastarmos aquilo que deu causa e não ocorrer o crime, então aquela ação não é causa.

No caso em comento, o Ministério Público aponta na denúncia o seguinte fato: “o cidadão vinha dirigindo embriagado, em velocidade acima da via e colidiu com a vítima”. Estes fatos estão devidamente provados nos autos, no entanto, também está provado nos autos que o avanço da preferencial foi perpetrado pela vítima e não o ora apelante.

Desta forma, se a vítima não tivesse avançado a preferencial o fato não ocorreria, logo a causa do acidente foi dada pela vítima. Inobstante isso, há na denúncia dois fatos comprovados e, considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal descrita nela, entendo que deve ser procedida a desclassificação do crime para o tipo do art. 306 do CTB (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool).

Ante o exposto, divirjo do Relator e desclassifico a conduta do apelante para o tipo do art. 306 do CTB, razão pela qual passo à dosimetria:

Na 1ª fase, entendo que o vetor da
culpabilidade
deve ser
desfavorável
, considerando o acusado dirigia em zigue zague em via pública localizada no centro da cidade de Belém-PA (Av. José Bonifácio) em plena luz do dia (07h00min), denotando maior grau de censurabilidade do comportamento do agente, tornando sua conduta mais reprovável, razão pela qual a valoro
negativamente.

No que se refere as
circunstâncias do crime,
os laudos periciais atestaram que o réu dirigia seu veículo em velocidade superior a permitida para aquela via pública, motivo pelo qual tenho-a como
desfavorável.

Com base nestes argumentos, considerando o critério de 1/6 de elevação da pena-base do mínimo legal fixo a reprimenda corporal em
08 meses de detenção
e, em razão da pena aplicada de
ofício
declaro a prescrição retroativa da pena, com efeitos a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público. Isto porque, entre a data da publicação da sentença foi 05/10/2023 e o recebimento da denúncia foi 09/08/2019, ou seja, já tendo se passado mais de
03 anos entre os referidos marcos interruptivos da prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e, divergindo do Relator, dou provimento ao apelo para desclassificar para o crime do art. 306 do CTB,
ex oficio,
declarando extinta a punibilidade de MARCOS ANTÔNIO SOARES RAPOSO, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com efeitos a partir do trânsito em julgado para o Ministério Público.

É como voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2025